Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-68.2016.8.11.0093
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000647-68.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MEDEIROS MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.863.840/0001-76 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), EMERSON DE SOUZA - CPF: 002.247.891-47 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MEDEIROS MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.863.840/0001-76 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), EMERSON DE SOUZA - CPF: 002.247.891-47 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO E DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO

EM

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

JUROS REMUNERATÓRIOS.
EXCESSO VERIFICADO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS
.
TAXA DI/CETIP UTILIZADA CO
MO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
INVIABILIDADE
.
RECURSO DO EMBARGADO
NÃO PROVIDO E DOS
EMBARGANTES
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes Embargos à Execução para afastar a correção monetária pelo CDI, determinando sua substituição pelo INPC, com manutenção dos juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, bem como a condenação dos embargantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da
causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula contratual que prevê o CDI como índice de correção monetária; (
ii
) determinar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (4,5% ao mês); (
iii
) analisar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução; e (
iv
) reavaliar a concessão da justiça gratuita aos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que adota o CDI como fator de correção monetária é abusiva, pois se trata de índice formado com base em operações interbancárias que refletem, além da inflação, a remuneração do capital, o que contraria a finalidade da correção monetária como recomposição do poder aquisitivo.

A taxa de juros remuneratórios pactuada, de 4,5% ao mês (69,58% ao ano), revela-se abusiva por se situar muito acima da taxa média de mercado para operações similares no período (2,79% ao mês, 39,19% ao ano), justificando a revisão judicial com base no art. 51 do CDC.

A prescrição intercorrente não se configura, pois não houve paralisação do processo executivo por mais de quatro anos, considerando a ausência de suspensão formal, bem como a ocorrência de atos de constrição patrimonial e manifestação processual em prazos razoáveis, nos termos do art. 921 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A concessão da justiça gratuita não deve ser revogada, pois o embargado não produziu prova capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência, conforme precedentes do STJ (
REsp
1774660/RJ e outros).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do embargado não provido e
dos
embargantes parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

A utilização do CDI como índice de correção monetária é abusiva por incorporar elementos remuneratórios, contrariando a finalidade de recomposição do valor da moeda.

A taxa de juros remuneratórios deve ser revista judicialmente quando demonstrada a discrepância em relação à média de mercado, impondo ônus excessivo ao consumidor.

A prescrição intercorrente não se configura na ausência de paralisação injustificada da execução por prazo superior ao legal.

A revogação da justiça gratuita exige prova robusta de alteração na condição de hipossuficiência, não sendo suficiente a simples impugnação pela parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Apelações
em

Embargos à Execução

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
os
presentes embargos à execução
somente para determinar que, na inadimplência do contrato entabulado, a correção monetária seja calculada pelo INPC, mais juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em virtude de o embargado ter sucumbido em parte mínima no pedido,
condenam-se
os embargantes no
pagamento das custas processuais e honorários
sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspendendo a exigibilidade do respectivo crédito por serem beneficiários da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3o, do CPC.

Translade-se
cópia da presente decisão para os autos executivos apensos (n.o
0000051-21.2015.8.11.0093
),
intimando-se
as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o exequente deverá apresentar os cálculos ajustados ao presente julgamento
”
.

Ambas as partes recorrem.

Os autores afirmam que
a
taxa de juros remuneratórios pactuada,
equivalente a 4,5% ao mês ou 69,58% ao
ano
, é
superior à média de mercado
, conforme comprovado por documento juntado nos autos (ID 59553174, fl. 35)
.

Aduzem que a
contratação, na forma em que se deu, afronta o
CDC
, aplicável ao caso pela natureza da relação de consumo, nos termos da jurisprudência do
STJ e que e
m virtude disso, os juros devem ser considerados abusivos e revistos judicialmente, com base no art. 51 do CDC.

Sustenta
m
ainda que houve
prescrição intercorrente
no processo de execução (no 0000051-21.2015.8.11.0093), pois, desde a
citação em 02/08/2016
, o exequente
não logrou êxito na penhora de bens
e não houv
e impulsos eficazes no processo.

I
nvoca
m
precedentes do STJ e TJMT para embasar a tese de que a
inércia da parte exequente e a ausência de atos úteis por mais de três anos após a tentativa frustrada de penhora
justificam a declaração de prescrição intercorrente
.

Por fim,
pedem
o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, com fundamento no
CDC
e na jurisprudência consolidada do
STJ
; a declaração da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução; bem como a reavaliação da condenação em honorários advocatícios, com redistribuição proporcional, em razão da sucumbência parcial da instituição financeira.

O réu
, por sua vez,
alega

que
o
s embargantes não apresentaram documentos que comprovem a alegada incapacidade financeira, tendo apenas declarado insuficiência sem anexar prova de renda ou demonstrar
superendividamento
.

Questiona a validade da decisão que simplesmente deferiu o benefício sem qualquer fundamentação específica quanto à comprovação documental da necessidade.

Diz
ainda que a sentença incorreu em equívoco ao declarar abusiva a cláusula de correção monetária
pactuada
no contrato.

Informa que a
correção monetária tem natureza de recomposição do valor da moeda e visa manter o poder aquisitivo, sendo prevista contratualmente e plenamente legítima.

Aponta que a
cláusula que prevê a incidência do CDI como indexador foi aceita voluntariamente pela parte embargante, não havendo qualquer vício de vontade ou ilegalidade na
pactuação
.

Anota que a
sentença ignorou que o reajuste contratual somente se aplicou no período de inadimplência e que tal prática é respaldada pela jurisprudência do STJ, que admite a cobrança de correção monetária, multa e juros remuneratórios conforme pactuado.

Requer
a reforma da sentença para o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas, com a manutenção da execução nos termos originalmente estabelecidos. Pleiteia-se, ainda, a revogação dos benefício
s da justiça gratuita concedido
aos embargantes, diante da inexistência de comprovação de hipossuficiência financeira.

Contrarrazões nos Ids
290697929
e
290697937
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RECURSO DO EMBARGADO:

Preliminar- Da Impugnação à Justiça Gratuita

O
embargado
pleiteia a revogação da justiça gratuita concedida ao
s

embargantes
.

No entanto, segundo entendimento do STJ, para o deferimento desse pedido não basta a simples alegação de capacidade financeira; é necessário haver prova de fato novo modificador da condição de hipossuficiência do beneficiário, não produzida neste caso.

Sobre a matéria:

REsp
1774660/RJ;

AgInt
no
REsp
1785426/PB;

AgInt
no
REsp
1743428/MG;

AgInt
no
AREsp
1089437/MG;

AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Posto isso,
mantenho o direito à
gratuidade.

Mérito

Argui a licitude da cláusula contratual que estabeleceu a correção monetária pela taxa CDI/CETIP.

A DI (depósito interbancário), conhecida popularmente como CDI, é formada pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado
interbancário. Seu objetivo é transferir recursos entre instituições financeiras que possuem reserva para aquelas que necessitam de capital para repor o caixa. A DI é o valor que lastreia essas operações entre os bancos, ou seja, o custo do dinheiro para os bancos num determinado dia.

O seu índice é divulgado pela CETIP – Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, calculado como a média das operações transacionadas em um único dia.

Por possuir na sua composição juros remuneratórios e inflação, a jurisprudência não admite a sua incidência como fator de correção monetária, visto que seu objetivo único é recompor o valor da moeda, não sendo
,
portanto
o mais adequado valer-se de taxas que visam
à
remuneração do dinheiro.

Desta Câmara:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDI COMO COMPONENTE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento imobiliário. A decisão recorrida afastou a incidência do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) na composição dos juros remuneratórios, determinando sua exclusão do contrato e a repetição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê a incidência do CDI como componente dos juros remuneratórios é abusiva; e (
ii
) estabelecer se a sentença deve ser reformada para
permitir a manutenção do CDI no cálculo dos encargos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica ao caso, pois a relação entre as partes configura uma relação de consumo, sendo a cooperativa enquadrada como fornecedora e o consumidor como destinatário final do serviço bancário.

As cooperativas de crédito estão submetidas às normas de proteção ao consumidor, e cláusulas contratuais excessivamente onerosas podem ser revistas ou anuladas pelo Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A cláusula que estabelece a incidência do CDI como componente dos juros remuneratórios revela-se abusiva por impor ônus excessivo ao consumidor, já que o índice é definido unilateralmente pelo mercado interbancário e não reflete exclusivamente a recomposição do valor da moeda.

O STJ, por meio da Súmula 176, já declarou nula a cláusula que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, entendimento reiterado em precedentes recentes que reconhecem a ilegalidade da cumulação do CDI com os juros remuneratórios contratados.

Ainda que o CDI possa ser utilizado como referência de correção monetária em contratos bancários, sua adoção deve observar os parâmetros da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil,
sob pena
de configurar abuso. No caso concreto, verificou-se que a taxa praticada extrapolava esse limite, justificando a exclusão do índice.

A manutenção da sentença é necessária para garantir o equilíbrio contratual e a função social do contrato,
afastando a incidência do CDI e mantendo apenas os juros remuneratórios contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação do CDI como componente dos juros remuneratórios de contrato bancário é abusiva quando impõe ônus excessivo ao consumidor e resulta na cumulação indevida de encargos financeiros.

A exclusão do CDI em tais contratos é medida necessária para restabelecer o equilíbrio contratual e preser
var os direitos do consumidor”
.
(N.U 1048178-17.2024.8.11.0041
,

Serly
Marcondes Alves,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

RECURSO DOS EMBARGANTES:

Da Prescrição Intercorrente

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4o, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do
devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2o, do CPC), e a enunciar no §4o-A que
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela redação anterior do art. 921 do CPC e pela ótica do Incidente de Assunção de Competência no
REsp
.

n.
1064412/SC, em que o STJ assentou que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia da apelante e prescrição intercorrente.

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

A Execução foi proposta em
29/01/2015; o despacho inicial de citação dos executados foi proferido em 09/02/2015;
em 18/03/2015 foi expedido o respectivo mandado,
e

em
02/08/2016 ele foi citado.

Em 11/02/2016, o executado apresentou Exceção de
Pré
-Executividade. Em 05/06/2017, o exequente
foi intimado para manifestação e no dia
25/06/2018, o autor impugnou a referida
exceção e, em 01/11/2021, requereu a realização de pesquisas de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

No dia 05/11/2021, comunicou que não foram constatadas inconsistências na digitalização dos autos.

Em 09/02/2024, o juízo de origem deferiu o pedido de penhora online, nos seguintes termos:

“Conforme petição id. 69120230, o banco exequente requereu a penhora on-line no valor da dívida exequenda, que conforme última planilha acostada é no importe de R$ 92.646,37 (
noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e
seis reais, trinta e sete centavos).

Assim,
defiro
o pedido, devendo o exequente ser intimado para proceder a atualização do débito e recolher
as
custas
da diligência, no prazo de 5 (cinco) dias.

Recolhida
as custas
,
proceda-se
a penhora on-line, via SISBAJUD, em nome da empresa executada MEDEIROS MADEIRAS LTDA
ME(
CNPJ no 03.863.840/0001-76).

No caso
da
pesquisa restar frutífera,
intime-se
a executada para, querendo, manifestar-se acerca do valor bloqueado, no prazo de
5
(cinco) dias.

Por outro lado, sendo a pesquisa positiva ou negativa,
intime-se
o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de
5
(cinco) dias.
Em caso negativo, deverá a exequente indicar especificamente meios para viabilizar o prosseguimento deste cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento”
.

Em 14/02/2024, a parte autora foi intimada para recolher a guia de pagamento da diligência, nos termos da nova regulamentação da Corregedoria-Geral de Justiça, o que foi realizado em 01/03/2024.

Em 26/03/2024, o resultado da pesquisa no SISBAJUD foi juntado aos autos, e a executada intimada para se manifestar sobre os valores bloqueados.

Na sequência, em 27/03/2024, a executada apresentou nova Exceção de
Pré
-Executividade, impugnada pelo autor em 06/05/2024.

Em 05/08/2024, o juízo de origem rejeitou a exceção e determinou o regular prosseguimento do feito, intimando o exequente a adotar as providências cabíveis ao impulso processual.

Em 12/08/2024, o exequente solicitou a penhora de valores por meio do SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”. Em 29/08/2024, o réu impugnou a penhora, alegando excesso de execução. Posteriormente, em 29/10/2024, o autor foi intimado a recolher
as custas
referentes a cada uma das pesquisas requeridas.

No dia 04/11/2024, a parte exequente foi intimada a se manifestar, o que ocorreu em 08/11/2024. Em 18/11/2024, apresentou manifestação em resposta à impugnação à penhora.

Em 30/01/2025, o juízo de origem indeferiu a impugnação apresentada pelos executados e determinou a transferência dos valores penhorados ao exequente.

Em 27/02/2025, o autor informou os dados bancários para viabilizar a transferência, a qual foi imediatamente encaminhada à secretaria.

Com a vigência do novo CPC, passou-se a dispor que quando o executado não possuir bens penhoráveis, a Execução será suspensa por 01 ano, durante o qual a prescrição será suspensa, decorrido tal prazo passa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

No presente caso, não houve suspensão processual. Ademais, foi realizada penhora eletrônica em 30/01/2025, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dessa forma, constata-se que os autos não permaneceram inertes por culpa ou omissão do exequente por período superior a quatro anos (um ano de suspensão e três de prescrição), afastando-se, assim, eventual inércia processual.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP. N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS JURÍDICOS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – REGÊNCIA PELA NORMA EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPI
O TEMPUS REGIT ACTUM –
RECURSO
PROVIDO
.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando à racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Só depois de decorrido esse prazo começava a fluir a prescrição intercorrente.
E esta, assim como a pretensão executiva, pressupõe a inércia e desídia do exequente por pr
azo superior ao prescricional”
.
(N.U 0000585-72.2014.8.11.0004
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (
REsp
1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

Para fins de obtenção da média consultou-se o SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central)
utilizando-se como parâmetro o empréstimo direcionado à pessoa
física, não consignado
e sem nenhum tipo de garantia, pois não vinculado à aquisição de móveis ou imóveis
(https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
).

Neste caso, a taxa pactuada
no contrato
é de
4,50 ao mês e 69,58% ao ano
, enquanto a média praticada no mercado no período foi de
2,79
% mensal
e
39,19
% ao ano
, o que evidencia o abuso.
Confira-se:

Logo, é necessária a revisão,
o que implicará no recálculo da dívida, prosseguindo a Execução pelo novo saldo devedor. O direito à repetição apenas existe em caso de comprovado pagamento a maior, o que ainda será apurado.

Havendo saldo em favor
dos embargantes
, deverá ser restituído na forma simples, com
juros de mora a
contar
da
citação calculados
pela taxa SELIC menos o IPCA e acorreção monetária pelo IPCA
a partir do pagamento
, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do embargado

e dou
parcial
provimento ao Recurso dos embargantes
para
fixar os juros em 2,
79
% ao mês
no c
ontrato, recalculando-se a dívida conforme os termos da decisão.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado
da causa, conforme estabelecido na sentença, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação
aos embargantes
com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025